Tribunal: TJPA
Processo: 0810864-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810864-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NAYARA SHIRLEY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAPROVA PRODUZIDA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMATIVAS DO CONSELHO DE PSICOLOGIA. PROVA INDICATIVA DE APTIDÃO PSÍQUICA DA CANDIDATA À CARREIRA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) a 30 (trinta) do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente) Roberto Gonçalves de Moura (Relator)

e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NAYARA SHYRLEY SILVA DOS SANTOS visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0857927-59.2021.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/IADES, denegou o pedido de tutela provisória requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 6616378, págs. 01/17), historia a agravante que prestou Concurso Público para a Polícia Militar do Pará e que após ser aprovada na prova objetiva e na etapa de investigação social, foi surpreendida com a sua inabilitação na fase psicotécnica.

Discorre que diante da dissociação do resultado com a realidade, uma vez que já trabalha no serviço público como assistente administrativa na Polícia Civil deste Estado, sendo, durante o exercício do cargo, muito bem recomendada pelos Delegados da repartição.

Afirma a agravante que, para a sua surpresa, a banca examinadora informou, via email, que o laudo psicológico foi entregue aos candidatos que compareceram à entrevista devolutiva, contudo, na ocasião, foi-lhe entregue Relatório Psicológico.

Aduz a recorrente que, após a análise do documento, foram verificadas a existência de inexatidões materiais e formais no método e procedimentos adotados, conforme detectado por psicólogo assistente, de modo que, diante dessa constatação, formulou recurso administrativo com vistas à reavaliação de alguns pontos.

Assevera que a agravada, todavia, somente forneceu resposta ao recurso administrativo em 29/10/2021, cuja conclusão foi pelo indeferimento em razão de que a equipe de profissionais recebeu o treinamento adequado, o que a fez recorrer ao Judiciário, tendo o juízo de origem indeferido o pedido de tutela provisória.

Expõe ainda a agravante fundamentos a respeito da probabilidade do direito, aduzindo que a sua inabilitação em exame psicológico se deu mediante exames dissonantes com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia, infringindo-se a razoabilidade, ampla defesa e contraditório.

No que diz respeito ao perigo de demora no provimento jurisdicional, argumenta que poderá perder sua vaga e que a etapa de avaliação médica se encontra agendada para ocorrer nos dias 3 e 4 de outubro.

Frisa que a não apresentação dos exames importará na expiração do prazo de validade, razão pela qual postula o provimento jurisdicional para que lhe seja assegurada a participação nas demais etapas do certame.

Defende também que em conformidade com a Resolução nº 008/2010 do Conselho Federal de Psicologia, os documentos produzidos por profissionais que atuam na justiça devem manter o rigor técnico exigido. Desse modo, aduz que foi avaliada novamente por profissional capacitado, com base em técnicas e instrumentos previstos na Resolução nº 009/2018 da entidade de classe, que se valeu dos mesmos critérios utilizados no certame realizado pela Polícia Militar, tendo ele concluído pela capacidade da agravante à carreira castrense.

Diz que outras pessoas que foram eliminadas do referido certame se socorreram ao Judiciário e lograram êxito.

Postulou a recorrente a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a compelir a entidade agravada a autorizar a sua continuidade no certame e, por fim, o total provimento do recurso interposto nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 6636177, págs. 1/4, concedi a tutela provisória recursal e determinei a suspensão do ato administrativo que eliminou a agravante do concurso regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020.

Conforme certificado (id.
7419922, pág. 1), não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7565020, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nayara Shyrley Silva dos Santos, ora agravante, contra decisão proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo aforada em desfavor de Instituto Americano de Desenvolvimento/Iades que denegou tutela provisória de urgência pretendendo a suspensão do ato que a eliminou na etapa de avaliação psicológica no concurso regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro/2020.

Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Tratando-se de concurso de ingresso à carreira militar, a possibilidade de requisitos diferenciados para o ingresso encontra alicerce nos artigos 42, § 1º c/c 142, § 3º, X, da CR/88,
verbis
:

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

No âmbito deste Estado, a regulamentação para os requisitos de ingresso na Polícia Militar se dá pela Lei Estadual nº 6626/2004, que foi alterada pelas Leis nºs 8.342/2016 e 8.971/2020, cujo art. 6º, II c/c o art. 9º prescrevem que:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

[...]

II - avaliação psicológica; (NR)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

No caso, verifica-se que o edital do concurso público para o CFP/PMPA/2020, em seus subitens 12.5, 12.10 e 12.11, é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

(...)

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que a agravante se submeteu ao exame psicológico para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, contudo foi considerada inapta na avaliação por ter apresentado características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, conforme Relatório Psicológico (id. 6616381, págs. 234/236)

Diante disso, se submeteu a novo exame psicológico, com a adoção das técnicas previstas na Resolução CFP nº 009/2018. Na ocasião, foi concluída a aptidão da candidata à carreira militar almejada (id. 6616381, págs. 246/249).

Vale destacar que não se está a afastar, com a admissão do novo exame, a presunção da veracidade do ato administrativo antes consolidado, mas apenas se assentando que a contraprova produzida, ainda que de maneira unilateral, configura relevante probabilidade no sentido de que a recorrida é apta para o exercício do cargo a que concorre.

Desse modo, o pedido de tutela provisória recursal comporta concessão para fins de suspensão provisória da decisão administrativa de eliminação da agravante na etapa de avaliação psicológica e para compelir a agravada a promover o prosseguimento da recorrente nas demais etapas do concurso em questão.

Ante o exposto, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como o voto.

Belém, PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2022